Tribunal: TJBA
Processo: 0501559-53.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501559-53.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: ROSANGELA ROCHA PROTASIO

Advogado(s)
:
VIVIANE FONSECA LEMOS CALDAS, KAUANA FONSECA NUNES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0501559-53.2018.8.05.0271
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e Apelada
ROSANGELA ROCHA PROTASIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.